Tribunal: TJBA
Processo: 0700054-13.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700054-13.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MATHEUS CARDOSO DA SILVA registrado(a) civilmente como MATHEUS CARDOSO DA SILVA, JORGE DA SILVA ALVIN

APELADO: EDUARDO RODRIGUES SACRAMENTO DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
MATHEUS CARDOSO DA SILVA registrado(a) civilmente como MATHEUS CARDOSO DA SILVA, JORGE DA SILVA ALVIN

I

ACÓRDÃO

Ementa
: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. SÚMULA 719 DO STF. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Eduardo Rodrigues Sacramento de Jesus (ou Ítalo Henrique Correia Alvim Santos) contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos defensivos e provimento ao recurso ministerial, redimensionando a pena definitiva para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2. O Embargante alega omissão quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, sustentando que o acórdão não enfrentou expressamente o comando legal do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, que estabelece regime semiaberto para condenados não reincidentes com pena superior a 4 anos e não excedente a 8 anos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar o regime inicial fechado para pena definitiva de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, sem enfrentar expressamente o art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do regime inicial de cumprimento de pena, reconhecendo que a pena definitiva, sob aspecto puramente objetivo, autorizaria o regime semiaberto, mas estabeleceu o regime fechado com base em fundamentação idônea.

5. A decisão embargada consignou que a gravidade concreta dos delitos constitui motivação idônea para fixação de regime mais severo, nos termos da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, considerando que os agentes agiram em plena luz do dia, em via pública de intensa circulação, mediante emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas com divisão funcional de tarefas, praticando dois delitos em sequência temporal próxima.

6. O julgado fundamentou que as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase da dosimetria (circunstâncias do crime) autorizam não apenas o aumento da reprimenda basilar, mas também a imposição de regime prisional mais severo, em prestígio aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

7. A alegada omissão não se configura, tratando-se de pretensão de rediscussão de matéria já suficientemente apreciada e decidida, com vistas a obter a alteração do julgado, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração.

8. O julgador não está obrigado a enumerar e justificar exaustivamente todos os dispositivos legais ou teses jurídicas arguidas pela parte, bastando esposar as razões do seu convencimento e apresentar motivação suficiente à solução adotada.

9. O acolhimento dos Embargos

de Declaração exige a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão (art. 619 do CPP), ainda que o objetivo do recurso seja apenas o prequestionamento para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão do regime inicial de cumprimento de pena, fundamentando a fixação de regime fechado com base na gravidade concreta dos delitos e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em observância à Súmula 719 do STF. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir matéria já devidamente apreciada, nem a modificar o julgado sob pretexto de omissão quando há fundamentação suficiente e adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, §2º, "b"; CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 719; STJ, EDcl no AgRg no REsp 699197/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 10/11/2009, DJe 30/11/2009; STJ, REsp 265.336/SP, Rel. Min. Franciulli Netto; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0327418-02.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, 1ª Câmara Criminal - 1ª Turma, j. 04/02/2014; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0067572-48.2006.8.05.0001/50000, Rel. Aliomar Silva Brito, 1ª Câmara Criminal - 1ª Turma, j. 10/12/2013; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0023178-68.2010.8.05.0080/50000, Rel. Vilma Costa Veiga, 1ª Câmara Criminal - 1ª Turma, j. 04/12/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação n.º
0700054-13.2021.8.05.0150, em que figura como Embargante o Réu ITALO HENRIQUE CORREIA ALVIM SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora